Tribunal: TJSP
Processo: 2193287-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Penhora - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de leilão do imóvel penhorado - Não cabimento no caso sub judice - Penhora que, a pedido do exequente, recaiu sobre 10,09% do imóvel, não podendo o leilão ter como objeto a totalidade do bem, em desacordo com o termo de penhora - Inteligência dos arts. 838, III, e 886, I, do CPC. Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Penhora - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de leilão do imóvel penhorado - Não cabimento no caso sub judice - Penhora que, a pedido do exequente, recaiu sobre 10,09% do imóvel, não podendo o leilão ter como objeto a totalidade do bem, em desacordo com o termo de penhora - Inteligência dos arts. 838, III, e 886, I, do CPC. Decisão mantida - Recurso improvido.